Tribunal: TJMT
Processo: 1010628-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010628-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 945.609.431-68 (APELANTE), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0001-80 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CUIABA SERVICE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 24.748.394/0001-29 (APELADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (APELADO), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010628-32.2017.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADA (S): CUIABA SERVICE PECAS E SERVICOS LTDA – EPP

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

WHIRLPOOL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR – VÍCIO DO PRODUTO - INDENIZAÇÃO - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 -
RECURSO PROVIDO
.

O valor da reparação por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão do abalo sofrido e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração se apresentar-se ínfimo para as circunstâncias da lide.

Provido o Recurso, aplica-se o §11 do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Ordinária c/c Danos Morais c/c Pedido de Liminar julgada procedente para:

“DETERMINAR que as rés substituam o refrigerador adquirido pela autora por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso, nos termos do art. 18, § 1o, inc. I do CDC e CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362-STJ). Custas e despesas processuais pelas rés, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC. ”

A apelante pleiteia a majoração da indenização para R$18.000,00.

Contrarrazões no Id n. 66421500.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010628-32.2017.8.11.0041

APELANTE: FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADA (S): CUIABA SERVICE PECAS E SERVICOS LTDA – EPP

BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

WHIRLPOOL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

VOTO

Apelação Cível em Ação Ordinária c/c Danos Morais c/c Pedido de Liminar julgada procedente para determinar a substituição do refrigerador que apresentou defeitos e condenar as apeladas à reparação em R$ 2.000,00.

A apelante pede a majoração desse valor.

O montante fixado para a indenização deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, por servir não só como forma de compensar os transtornos sofridos, mas também como medida punitiva e pedagógica, os R$ 2.000,00 estipulados na sentença devem ser alterados para R$ 10.000,00, sobretudo em razão das várias tentativas frustradas da apelante em resolver a situação de modo amigável.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA DE NOTEBOOK – APRESENTAÇÃO DE VÍCIO NO MESMO DIA DA COMPRA – ATO ILÍCITO E DESÍDIA CARACTERIZADA – SOLIDARIEDADE DO COMERCIANTE E FABRICANTE – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO – DANO MORAL – COMPROVADO – CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO MANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. “
O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erigem-se em causa de indenização por DANOS morais
.
O quantum indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. ” (TJMT. Ap 180084/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017. Publicado no DJE 10/04/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - DEFEITO NO APARELHO CELULAR NÃO SOLUCIONADO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE - VÍCIO DE PRODUTO - ALEGAÇÃO DE MAU USO NÃO COMPROVADA - NEGATIVA DE RESSARCIMENTO - RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. -
A situação vivenciada pelo autor/apelado, supera um mero dissabor, atingindo o patamar de dano moral. Não se pode reputar como um mero transtorno da vida cotidiana todos os transtornos enfrentados pelo consumidor, que teve frustrada sua justa expectativa de uso regular de seu aparelho celular adquirido, em virtude do defeito apresentado pelo produto.
2. Quanto à fixação do dano, o valor arbitrado pelo juízo a quo deve ser minorado por não estar de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ” (Ap 78070/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016) – grifei.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para majorar o
quantum
estabelecido como indenização para R$ 10.000,00.

Ante o trabalho adicional realizado nesta fase, defino a verba honorária devida ao advogado da autora em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020